Tribunal: TJDFT
Processo: 0007923-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007923-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 39975041, o Distrito Federal comprovou a quitação das seguintes requisições de pequeno valor: 1) RPV 36761599 em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS; 2) RPV 36761580 em favor de EVA ANTUNES SIMÕES DE LIMA; 3) RPV 36761586 em favor de EVA NEIDE BEZERRA FERNANDES e 4) RPV 36761560 em favor de EVANILDA GENTIL EVANGELISTA; Intime-se o exequente para fins de quitação. Brasília, 6 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador